Tribunal: TCU
Processo: 005.839/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão deu provimento parcial a recurso de revisão interposto em face de deliberação que tratou de irregularidades na aplicação de recursos de convênio cujo objeto era incentivar o turismo com a realização do projeto intitulado "1a Canoagem Fest Show" no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Luiz Rocha Peres (XXX.719.358-XX) contra o Acórdão 532/2022-TCU-Plenário , que apreciou e deu parcial provimento a recurso de revisão interposto pelo recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao embargante, ao Ministério do Turismo e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.